Tribunal: CARF
Processo: 10880.994222/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.994222/2011-33
ACÓRDÃO
1003-004.444 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM PETROQUIMICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
ESTIMATIVAS COMPENSADAS MEDIANTE DCOMP. INTEGRAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. SÚMULA CARF No 177.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação,
até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.444 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994222/2011-33
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 19732.16323.270407.1.3.03-8900, que objetivou a compensação de
crédito de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2006, com débitos diversos. Isso
porque a estimativa mensal de janeiro de 2006, compensada com saldo negativo de períodos
anteriores
por
meio
dos
PER/DCOMP
08846.45819.191007.1.7.02-3660
e
31050.65137.300307.1.7.03-7406, foram confirmadas parcialmente ou não foram homologadas.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) o despacho decisório eletrônico é nulo por ausência de
motivação e descrição genérica e deficiente dos fatos; e (ii) estimativas foram regularmente
compensadas pela Recorrente, sendo que eventual não homologação não gera, automaticamente,
a redução do crédito a título de saldo negativo.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, sob fundamento de que as compensações relativas à estimativa mensal de
janeiro de 2006 não foram homologadas ou o foram parcialmente.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo que: (i)
estimativa de CSLL de Janeiro de 2006, no valor de R$ 783.413,97, que foi objeto de compensação
através das Dcomps n°s: 31050.65137.300307.1.7.03-7406 e 41393.78983.300307.1.3.02-7484,
que
se
encontram
no
processo
n°
10880.937.822/2011-02;
e
Dcomp
n°
12761.33124.191007.1.3.02-3065, que se encontra no processo n° 10880-994.223/2011-88; (ii) há
duplicidade de cobrança, uma vez que a as estimativas compensadas deixaram de compor o saldo
negativo do período e, ainda, foram objeto de cobrança, atualmente discutidas nos processos
administrativos de nos 10880.937822/2011-02 e 10880-994.223/2011-88; e (iii) ainda que assim
não se entenda, devem ser homologadas as Dcomp 31050.65137.300307.1.7.03-7406 (que
retificou
a
Dcomp
n.
01314.95279.240206.1.3.03-0236)
e
da
Dcomp
n.
14730.04384.240206.1.3.02-6301
(cancelada
e
substituída
pelas
Dcomps
08846.45819.191007.1.7.02-3660 e 12761.33124.191007.1.3.02-3065), tendo em vista a higidez
do direito creditório nelas discutido.
É relatório.

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.444 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994222/2011-33
3
VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente interpôs recurso voluntário em 11.03.2019, antes mesmo de ser
intimado acerca da decisão proferida pela DRJ. Assim, é tempestivo o recurso voluntário ora em
análise.

II – MERITO
A controvérsia nos presentes autos reside, principalmente, na necessidade de
cômputo no saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 2006, da estimativa mensal de
janeiro, compensada por meio de PER/DCOMP e objeto de discussão em processo administrativo
próprio.
Nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, com a redação que lhe foi atribuída
inicialmente pela Medida Provisória no 135/2003, publicada em 31.10.2003, a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente confessados.
A estimativa em questão foi compensadas já na vigência da referida medida
provisória, de forma que os débitos correlatos serão, necessariamente, objeto de exigência em
processo administrativo próprio, devendo, pois, compor o saldo negativo do período. Nesse
sentido é, inclusive, a Súmula CARF no 177, aprovada em 06.08.2021, que assim dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A aplicação das súmulas do CARF é obrigatória aos conselheiros do CARF, sob pena
de perda do mandato, nos termos do art. 85, VI do Regimento Interno do CARF (“RICARF”)
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023. Assim, por força da Súmula CARF no 177 deve ser dado
provimento ao recurso voluntário.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.444 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994222/2011-33
4
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 287
DF CARF MF
Original